Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-61.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. JUSTO MOTIVO PARA DESATIVAÇÃO DA CONTA DE MOTORISTA DO APLICATIVO UBER. VERIFICAÇÃO DE CHECAGEM DE SEGURANÇA REALIZADA PELA PLATAFORMA. REPROVAÇÃO POR APONTAMENTO CRIMINAL EM DESACORDO COM OS TERMOS DE USO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. RECURSO INOMINADO POR APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DESLIGAMENTO MOTIVADO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA, EXIGÊNCIAS PREVIAMENTE CONHECIDAS E ACEITAS POR TODOS OS MOTORISTAS. PRIORIDADE NA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, CCB. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO.
1. É possível o recebimento do recurso de apelação em observância aos princípios da fungibilidade e da primazia da análise de mérito desde que atendidos os requisitos legais do recurso correto. Preliminar rejeitada.
2. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. 2.1. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. A pretensão indenizatória de dano moral não pode prosperar notadamente porque além da patente ausência de ato ilícito pela Uber, o apelante não comprovou ou demonstrou o abalo a sua honra objetiva e seus reflexos, devendo a sentença ser mantida.
3. Em atenção à constatação de falha na verificação de segurança periódica, na intenção de manter a segurança dos usuários, bem como o regular exercício da atividade econômica, por precaução, a empresa entendeu por não efetuar o cadastro do motorista, em atenção as normas do Código da Comunidade Uber.
4. Assim, observa-se que a Uber constatou motivos suficientes para desativar a conta do Apelante, razão pela qual a desativação ocorreu de forma legítima e em concordância com a lei, jurisprudência e Termos e Condições de Uso da plataforma.
5. Conforme se nota, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto nos Termos de Uso e Condições da prestadora de serviços. 5.1. É compreensível que a desativação do apelante ocorreu de forma legítima e baseada no exercício regular de direito, não havendo qualquer arbitrariedade na conduta da Uber, que dentre os seus interesses e deveres para com os integrantes da comunidade digital, optou pela desativação do apelante para assegurar regular desenvolvimento e crescimento da atividade a que se propõe prestar. 5.2. A empresa não possui a obrigação de manter motoristas ativos quando não atendem aos requisitos básicos, pois a Uber não garante o cadastro de forma vitalícia.
6. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.